Tribunal: TJDFT
Processo: 0705954-72.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL E DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. COLOCAÇÃO EM FAMÍLIA SUBSTITUTA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESTUDOS TÉCNICOS PELA IMPOSSIBILIDADE DE REINTEGRAÇÃO FAMILIAR. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. POSSÍVEL. INCLUSÃO EM CADASTRO DE ADOÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. À criança e ao adolescente deve ser despendida proteção integral, com absoluta prioridade à efetivação dos seus direitos fundamentais pela família, comunidade, sociedade e poder público, conforme preconiza o art. 227, caput, da Constituição Federal e o art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei n. 8.069/1990. 1.1. Dentre os direitos básicos assegurados às crianças e aos adolescentes está o de ser criado e educado, preferencialmente, por sua família natural, em ambiente que garanta seu sadio e completo desenvolvimento (art. 19, caput, ECA).
2. A colocação do incapaz em família substituta é medida excepcional, e deve ser promovida apenas quando não for possível a permanência na família original.
3. Os diversos relatórios juntados aos autos apontam para o reconhecimento da impossibilidade de reintegração familiar, tendo sugerido inclusive a destituição do poder familiar, por verificarem que a Genitora não reúne condições de assumir os cuidados com a criança acolhida.
4. A Apelante, apesar de reiterar o desejo de retomar a guarda do filho, não se preocupou, durante o período de acolhimento institucional, em desenvolver qualquer vínculo afetivo com o filho, não deixando apenas de prover recursos materiais, mas acima de tudo, emocionais. 4.1. Não obstante a Apelante afirmar que atualmente possui condições de retomar o convívio com o filho, o que se observa dos documentos juntados aos autos é que a Apelante ainda não reuniu os meios adequados para assegurar o melhor interesse da criança.
5. Apesar da existência clara do direito das crianças à convivência com a família, em linha com o que prevê o art. 19 do ECA, deve-se esclarecer que tal direito deve prevalecer contanto que se tenha por certo que essa convivência seja benéfica ao sadio desenvolvimento dessas pessoas.
6. A melhor opção que atende o interesse do menor, com efeito, é cadastrá-lo para adoção, procedimento em que a família adotiva passará pelo crivo de uma equipe especializada que irá verificar se os menores terão condições dignas de vida.
7. Sem majoração de honorários, haja vista a não fixação na origem.
8. Apelação cível conhecida e não provida.